Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-13.2023.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000523-13.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CERILO CLARINDO DE ALMEIDA - CPF: 107.490.801-59 (APELADO), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DEMORA NO REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CARACTERIZADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. E
m que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária, ora ré/apelante, certo é que a demora excessiva no
conserto da linha de transmissão e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar.

2. Com efeito, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
com o fito de reformar a sentença
proferida
nos autos da
Ação de Reparação de Dano Moral n
º
.
1000523-13.2023.8.11.0032
, ajuizada
por
CERILO CLARINDO DE ALMEIDA
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
parcialmente
procedentes o pedido inicia
l
para condenar a ré
a
indenizar o
autor
, a título de dano moral, no valor

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir d
o arbitramento
(Enunciado n. 362 da Súmula do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao

mês, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.
Por consequência, c
ondeno
u
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85,

§2°, do Código de Processo Civil

(
ID
216305697
)
.

Irresignad
a
,
a

ré
/apelante aduz
que
resta caracterizada a

ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há

qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido
.

Defende que
,

verificada as interrupções de fornecimento que tenham afetado a unidade

consumidora, os eventos ocorridos foram causados por força maior e

solucionados dentro do tempo permitido
.

Sustenta que
,
após a realização das obras de melhorias, não

houve mais interrupções recorrentes na região
.

Afirma
que não
há nos autos

qualquer protocolo de reclamação perante a
ré/apelante no
período
reclamado
, em nome do
autor/a
pelado, uma vez que os protocolos trazidos ou são inexistentes ou pertencem

a unidades consumidoras diversas a do apelado
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial
(
ID
216306150
).

A autora
/apelada apresent
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento
; bem como a majoração da condenação para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

(ID
216306155
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual restou reconhecida a responsabilidade da ré pelos danos morais causados ao autor, em decorrência da má prestação do serviço, com o que a ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a ré/apelante pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que os protocolos apresentados pelo autor/apelado em sua inicial apenas foram objeto de impugnação neste momento processual (isto é, nas razões de apelação), o que configura inovação recursal, de modo que a matéria não deve ser conhecida.

Ou seja, a autora/apelante pretende a reforma da sentença por meio de argumentos diversos daqueles afirmados na contestação, os quais foram objeto de apreciação pelo Sentenciante.

E, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não pode a ré/apelante tentar ver o direito a que pleiteia ser garantido por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Com efeito, se as matérias defendidas na apelação foram suscitadas diversamente do que fora arguido perante o juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Por outro lado,
como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária ré/apelante deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, isto é, deve proceder à devida manutenção e conservação dos equipamentos para seu normal funcionamento.

Com efeito, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva,
somente podendo ser afastada quando comprovar que o defeito na prestação de serviços não existe ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O
u seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Ademais, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos à consumidora, ora autora/apelada, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I - o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Outrossim, o §6º, do art. 37, da Constituição Federal, assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Até porque, problemas na rede de energia elétrica configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela Concessionária de Energia, daí a imperiosa necessidade de que preste a devida assistência e manutenção adequada em sua rede de energia realizando os reparos necessários ao regular funcionamento.

Assim, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance do autor/apelado ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica; apesar disso, como dito, a ré/apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Por sua vez, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações do autor/apelado, isto é, restou evidenciado que houve falta/oscilação de energia por vários dias (período de 16/01/2023 a 01/02/2023), o que caracteriza fortuito interno, de maneira que a sentença de procedência deve ser mantida.

Digo, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, cabia à ré/apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

Ora,
a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos causados ao autor/apelado, mormente porque restou
provado por esta o nexo de causalidade entre o fato gerador e os danos efetivamente acarretados.

Isso porque, em que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária/ré/apelante, certo é que a demora excessiva no conserto da linha de transmissão e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários. Senão vejamos:

Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção
:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V -
48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural
.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º
Em caso de religação normal ou de urgência
:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente
; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

Na hipótese, como dito, os serviços ficaram suspensos há 15 (quinze) dias, sem que a ré/apelante promovesse o devido e integral conserto da linha de transmissão e reestabelecimento da eletricidade, dentro do prazo legal.

Logo, a demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais, tal como definido na sentença.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade.

In casu,
o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da concessionária em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral
. Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1034547-31.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE TRANSFORMADOR – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO –DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Cabia a parte ré elidir a pretensão autoral na forma do art. 373 , inciso II do CPC , bastando para tanto, demonstrar os motivos da demora no restabelecimento do serviço, ou que o mesmo foi reparado de forma imediata, ou ainda, o cumprimento de sua obrigação de forma regular. Entretanto, a ré não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus seu, ex vi art. 373 , II , do CPC , apresentando apenas argumentos genéricos. II -
O conjunto probatório mostrou-se suficiente para a caracterização da falha na prestação do serviço, em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica, mormente por ser a consumidora perante a concessionária ré notoriamente vulnerável, tendo demonstrado diversos protocolos de solicitação para restabelecimento do serviço
. III -
A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos morais e materiais
. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
(N.U 0001723-70.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE TEMPORAL- DEMORA NA RELIGAÇÃO ACIMA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PELA ANEEL- RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da CF/88. Inteligência dos artigos 14, § 1º e 22, ambos do CDC. -Caso concreto. Interrupção de energia por aproximadamente 20 dias ininterruptos, em imóvel localizado no perímetro rural em razão de forte temporal, Falha na prestação do serviço. 2-
No caso dos autos, é forçoso concluir que não se aplicam as excludentes de responsabilidade da força maior ou do caso fortuito porquanto a falha do serviço está, justamente, na demora em restabelecê-lo, e não na suspensão por si mesma, decorrente de chuvas torrenciais e ventos fortes. A solução do impasse deu-se após extrapolado o prazo previsto em
Resolução da ANEEL, pelo que evidenciada a falha do serviço prestado pela concessionária
. 3-Dano moral configurado, visto que a interrupção por 20 dias, ultrapassando o prazo regular de restabelecimento do serviço, configurando dano in
re

ipsa
, que dispensa comprovação. No que tange a fixação do quantum indenizatório, há necessidade de tratamento isonômico a casos idênticos, sendo assim, o valor Indenizatório fixado em R$ 4.000,00, em favor da consumidora/agravada se mostra em acordo os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros em situações análogas
. (N.U 0000827-69.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 19/11/2019).

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários advocatícios fixados em favor da parte autora para o percentual de
20
% (
vinte
por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024